Tribunal: TJDFT
Processo: 0718131-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718131-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDSON JACOBINA AIRTON AGRAVADO: TAMYLA GUEDES DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fredson Jacobina Airton pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que, não vislumbrando a probabilidade de êxito, bem como os requisitos legais, indeferiu pedido de tutela cautelar de sequestro de numerários nas contas bancárias da agravada. Afirma ter ajuizado ação de reparação por danos materiais, aduzindo ter sido vítima de golpe perpetrado pela agravada. Alega que a recorrida praticou estelionato, ao prometer oferta de cartas de crédito que, segundo a agravada, teriam sido contempladas, mas, que, em verdade, sequer haviam sido disponibilizadas ou negociadas pela administradora de consórcios. Ressalta existir investigação policial em trâmite na PCDF, por meio da qual se identificou padrão repetitivo da conduta criminosa da recorrida, em ofertar cartas de crédito de consórcio inexistentes, mediante promessa de que, uma vez pago o ágio pela vítima, seriam disponibilizadas em seu favor. Sustenta a presença dos pressupostos legais. Requer a concessão da tutela de urgência requerida ao ilustre magistrado processante, para determinar o bloqueio do valor aportado pelo recorrente nas contas de titularidade da agravada. Pugna que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, da demora na efetivação da medida requerida, uma vez que, se ao fim, vier a ser comprovado que a agravada agiu de forma contumaz para a prática de sucessivos estelionatos, dificilmente o valor pago pelo recorrente será recuperado. Além disso, os autos foram instruídos com farta prova de indícios de que o recorrente foi vítima do golpe perpetrado pela agravada, entre elas a resposta da empresa administradora do consórcio cujo ágio teria sido vendido ao recorrente, no sentido de que tal cota não pertenceria à recorrida, bem assim que não havia sido localizado termo de cessão e transferência em relação a ela (ID no 58717636). Da mesma forma, o termo de investigação criminal de ID no 58717637, colhido do inquérito policial no 0709076-38.2024.8.07.0020 corrobora as alegações do agravante de que a recorrida teria praticado sucessivos estelionatos mediante a conduta descrita na petição inicial. Materializa-se, portanto, em princípio, a probabilidade afirmada de que, no acertamento do litígio, o pedido formulado na petição inicial venha a ser julgado procedente para condenar a parte recorrida a restituir os valores pagos pelo agravante. Da mesma forma, é provável que, confirmada a veracidade dos fatos jurídicos descritos na inicial, a demora na efetivação da medida postulada acabará por torná-la inócua, porque, se, de fato, a agravada for “estelionatária contumaz”, dificilmente serão encontrados valores em sua conta bancária, mesmo no presente momento, em que sequer ocorreu sua citação para responder ao processo. Do seu turno, como já decidiu esta egrégia Corte, existindo, ao menos, indícios da prática de estelionato, justifica-se a medida excepcional do arresto de bens para o fim de assegurar eventual obrigação imposta ao réu (Acórdão 1833164, 07259794820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a tutela de urgência recursal postulada, determinando a realização dos atos constritivos nas contas de titularidade da recorrida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator